Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729312-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO SANTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0710675-56.2017.8.07.0020, movido em desfavor do ESPÓLIO DE HUGO RABELLO, indeferiu a instauração do incidente de falsidade pleiteado pelo agravante (ID 133931389, origem). Nas razões (ID 38933838), narra ter cedido parte de seus créditos ao agravado JOÃO SANTO NETO. Alega que o agravado, ao juntar o instrumento contratual de cessão de créditos, falsificou grosseiramente o documento, sendo negada, num primeiro momento, a substituição processual. Conta que, em sede recursal, foi autorizada a substituição processual do polo ativo, sem, contudo, análise da alegada falsidade. Relata que a juntada do documento falsificado ocorreu por meio da petição de ID 115618932, em 14/02/2022, tendo sido informada a falsificação ao Juízo logo depois, em ID 116262021. Acrescenta ser nulo o documento acostado pelo agravado, tratando-se de matéria imprescritível e de ordem pública, passível de análise de ofício e a qualquer tempo. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a instauração imediata do incidente de falsidade. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência. Preparo em ID 38933839. É o relatório. Decido. Incialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que negou a instauração do incidente de falsidade (ID 133931389, origem). Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não constato a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Merece salientar que o ora agravado interpôs o AGI n. 0709853-54.2022.8.07.0000, de minha Relatoria, em face da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo. Na oportunidade do julgamento, a egrégia Segunda Turma Cível entendeu por dar provimento ao recurso e deferir a substituição do polo ativo no processo originário, mediante inclusão de JOÃO SANTO NETO e exclusão do credor PAULO LÚCIO SANTOS, ora agravante (Acórdão n. 1430186). Compulsando os autos do AGI n. 0709853-54/2022, verifica-se ter transcorrido in albis o prazo de manifestação do agravado, ora recorrente. Ademais, malgrado o agravante defenda a falsidade do documento (contrato particular de cessão de direitos – ID 115618932), observa-se ter sido reconhecida em cartório a autenticidade da firma do agravante, na qualidade de cedente. Fica, portanto, afastada a plausibilidade do direito invocado. Noutro giro, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o feito originário se encontra suspenso aguardando o resultado de hasta pública determinada em outros autos, conforme teor da decisão de ID 94291862 da origem. Dito isso, poderá a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator